Tribunal: TJDFT
Processo: 0736154-74.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736154-74.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMÍNIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3 RECORRIDO: SIRLEI BARROS ROCHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão de rejulgamento proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. REPERCUSSÃO GERAL. APARENTE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO LOCAL E ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 492. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DA CORTE SUPREMA. CONDOMÍNIO IRREGULAR. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINAIS. INCONSTITUCIONALIDADE. LEI No 13.465/2017. MARCO TEMPORAL. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS PARA COBRANÇA EM PERÍODO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA NORMA. NÃO OBSERVÂNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, havendo divergência entre o acórdão recorrido e a orientação firmada por Tribunal Superior, haverá reexame da causa pelo órgão julgador local. 2. O Supremo Tribunal Federal firmou tese em repercussão geral no sentido de que “É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei 13.465/2017, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos titulares de direitos sobre lotes em loteamentos de acesso controlado, que: (i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis” (Tema 492).3. Na hipótese em exame, aplicada a tese sedimentada, tem-se por indevida a cobrança das taxas condominiais pleiteadas pelo Condomínio Prive Lago Norte I – Etapa 3 relativamente ao período anterior à edição da Lei no 13.465/2017, assim como daquelas referentes ao período posterior à vigência da norma, porquanto inexistentes as condições elencadas no precedente.4. Estando o Acórdão proferido por esta e. 1a Turma Cível em divergência com o entendimento vinculante adotado na tese definida pelo Supremo Tribunal Federal, necessária a adequação do entendimento adotado por este Órgão Julgador, em rejulgamento.5. Apelação cível conhecida e provida, em rejulgamento. O recorrente alega violação ao artigo 884 do Código Civil, ao argumento de que a ausência de contraprestação por parte da recorrida dos serviços prestados aos moradores do condomínio em fase final de regularização, durante todo o período indicado, configura enriquecimento ilícito. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, depreendo que o recurso especial não merece ser admitido no tocante à aventada negativa de vigência ao artigo 884 do Código Civil. Com efeito, ao assentar que “indevida a cobrança das taxas condominiais pleiteadas pelo autor Condomínio Prive Lago Norte I – Etapa 3 relativamente ao período anterior à edição da Lei no 13.465/2017, assim como daquelas referentes ao período posterior à vigência da norma, porquanto inexistentes as condições elencadas para cobrança”, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial de ID 58539562. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031